Tribunal: TJDFT
Processo: 0008507-64.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a agravante da reincidência, uma vez que a condenação utilizada pelo Magistrado não é apta para tal finalidade, por se referir a condenação cujo trânsito em julgado ocorreu após a data do fato objeto destes autos.
2. A presença de condenação transitada em julgado por outros delitos indica que a substituição da pena privativa de liberdade não é medida socialmente recomendável, mormente quando tal benefício já foi aplicado e o réu voltou à seara delitiva, evidenciando que esta não se mostrou suficiente para prevenir a prática de crimes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 309, caput, da Lei no. 9.503/1997, afastar a agravante da reincidência, sem reflexo na pena final estabelecida em 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.